Tribunal: TJMT
Processo: 1010126-75.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010126-75.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANDRE ALVES DE MELO - CPF: 088.427.257-57 (ADVOGADO), PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 24.875.996/0001-47 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (EMBARGADO), EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 000.741.031-05 (ADVOGADO), RODRIGO BEVILAQUA DE MIRANDA VALVERDE - CPF: 099.097.207-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSILENE FERRANTE HOINACKI RIBEIRO - CPF: 042.795.041-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Paranaíta Ribeirãozinho Transmissora de Energia S.A. contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou, em parte, exceção de pré-executividade em execução fiscal ajuizada pelo Município de Colíder, referente à Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 05/2019. A embargante sustenta a ocorrência de omissão e contradição no julgado, requerendo o reconhecimento da nulidade do título executivo ou, subsidiariamente, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão ou contradição no acórdão embargado ao concluir pela necessidade de dilação probatória para a análise da quitação do débito constante na CDA no 05/2019; e (ii) estabelecer se o acórdão incorreu em erro material ao condicionar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário ao depósito integral do montante executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Os embargos de declaração possuem natureza excepcional e são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

2. O acórdão embargado fundamenta-se na Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, assentando que a exceção de pré-executividade somente é cabível quando a matéria puder ser analisada de plano, sem necessidade de dilação probatória. No caso concreto, a alegação de quitação da CDA no 05/2019 foi contestada pelo Município exequente, o que demanda produção de provas, inviável na via estreita da exceção de pré-executividade.

3. A decisão embargada não restringe a suspensão da exigibilidade do crédito tributário exclusivamente ao depósito judicial, mas afirma que, na ausência de prova inequívoca da quitação, tal depósito é a única forma de impedir o prosseguimento da execução fiscal, conforme previsto no artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional.

4. A embargante não demonstrou a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal prevista no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, especialmente o
periculum in mora
.

5. Não há omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado, pois as questões foram expressamente analisadas e decididas com base nos elementos dos autos. O inconformismo da embargante com o julgamento não justifica o acolhimento dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A exceção de pré-executividade somente é cabível para discutir matéria que possa ser analisada de plano, sem necessidade de dilação probatória.

2. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, na ausência de prova inequívoca da quitação, exige o depósito integral do montante executado, conforme o artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional.

3. O mero inconformismo com o resultado do julgamento não configura omissão, contradição ou erro material passível de correção por embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.019, I, e 1.026, § 2o; CTN, arts. 151, II e V, e 156, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 393.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Paranaíta Ribeirãozinho Transmissora de Energia S.A
.
contra o acórdão proferido pela
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício
, nos autos do
Agravo de Instrumento no 1010126-75.2024.8.11.0000
.
O recurso tem por fundamento o artigo 1
.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil (CPC)
,
sob a alegação de que a decisão embargada incorreu em
omissão e contradição
ao negar provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante.

O cerne da controvérsia reside na execução fiscal movida pelo
Município de Colíder
, tendo como fundamento a
Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 05/2019
, emitida para cobrança de valores referentes ao Imposto Sobre Serviços
(
ISS
). A embargante, ao apresentar exceção de pré-executividade nos autos originários, alegou a
nulidade do título executivo
, sob o argumento de que o débito nele inscrito já havia sido
quitado
. No entanto, a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau
rejeitou parcialmente
a tese da embargante,
reconhecendo a quitação apenas da CDA no 18/2021
e determinando a continuidade da execução no que se refere à
CDA no 05/2019
,
por entender que a comprovação do pagamento dessa última demandaria
dilação probatória
, o que inviabilizaria sua discussão na via eleita.

Diante desse entendimento, a embargante interpôs
agravo de instrumento
,
sustentando que os documentos já acostados aos autos seriam suficientes para comprovar a quitação do débito e que o próprio município
não teria contestado
de forma específica a alegação de pagamento. O recurso, contudo, foi
desprovido, cujo voto condutor, proferido por esta relatora foi seguido à unanimidade.

O acórdão embargado reafirmou que a exceção de pré-executividade somente pode ser utilizada
quando a matéria puder ser examinada de plano
,
sem necessidade de produção de provas. No caso concreto, a embargante não teria demonstrado
de forma inequívoca
o pagamento do débito contido na CDA no 05/2019, razão pela qual a alegação deveria ser suscitada
em embargos à execução
,
onde seria viável a análise probatória mais aprofundada. A decisão embargada também considerou aplicável ao caso a
Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, s
egundo a qual a exceção de pré-executividade é cabível apenas quando a matéria puder ser conhecida de ofício pelo juiz
sem necessidade de dilação probatória
.

Além disso, o acórdão embargado afastou o pedido da embargante quanto à
suspensão da exigibilidade do crédito tributário
,
por entender que a única forma de alcançar tal efeito, na ausência de prova inequívoca da quitação, seria a realização de
depósito integral e em dinheiro do montante executado
,
nos termos do artigo
151, inciso II, do Código Tributário Nacional (CTN)
.

Nos embargos de declaração ora em exame, a embargante alega que o acórdão embargado
incorreu em omissão e contradição
ao exigir
dilação probatória
para o reconhecimento da nulidade da CDA no 05/2019, pois, segundo sustenta,
os documentos já constantes dos autos seriam suficientes
para demonstrar a quitação do débito. Argumenta que o município, embora regularmente intimado,
não contestou
de forma específica a alegação de pagamento, o que, a seu ver, deveria ser interpretado como
ausência de impugnação válida
. Afirma, ainda, que a decisão embargada
contraria jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
,
que em outros julgados teria admitido o reconhecimento da extinção do crédito tributário por meio de prova pré-constituída apresentada em exceção de pré-executividade.

Além disso, a embargante sustenta que houve
erro na fundamentação do acórdão
, pois o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito
não estava condicionado à realização de depósito judicial
, mas sim aos requisitos do
artigo 1.019, inciso I, do CPC, combinado com o artigo 151, inciso V, do CTN
, que permitem a suspensão em razão de
medida liminar ou tutela antecipada
. (Id. 255088196).

Por outro lado, o
Município de Colíder
, ao apresentar contrarrazões aos embargos, argumenta que o acórdão embargado
foi claro e fundamentado
,
não havendo qualquer
omissão, contradição ou erro material
que justifique o acolhimento do recurso. Defende que os embargos de declaração estão sendo utilizados
com o objetivo de rediscutir o mérito
,
o que não é admitido pela jurisprudência, e requer, inclusive,
a

aplicação de multa por caráter protelatório
,
nos termos do
artigo 1.026, §2o, do CPC
.
(Id. 262874786).

O recurso foi tempestivamente apresentado ((Id. 255130671)).

Após, vieram-me conclusos para julgamento.

É a súmula do recurso.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Paranaíta Ribeirãozinho Transmissora de Energia S.A.
,
com fundamento no
artigo 1.022, incisos I e II,

do Código de Processo Civil
,
em face do acórdão proferido por esta
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
que, por unanimidade,
negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante
.

Sustenta a parte embargante que o acórdão impugnado incorreu em
omissão e contradição
ao não reconhecer a nulidade da
Certidão de Dívida Ativa no 05/2019
, cuja inexigibilidade teria sido demonstrada de plano nos autos, e ao condicionar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário à realização de
depósito judicial integral
, ignorando as disposições do
artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional
.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos, para que sejam sanados os vícios apontados, com o reconhecimento da
nulidade da CDA no

05/2019
e a consequente
extinção da execução fiscal
, ou, subsidiariamente, para que seja concedida a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário
até o julgamento definitivo da demanda.

O
Município de Colíder
,
por sua vez, pugna pelo
não conhecimento dos embargos
,

sob a alegação de que a embargante pretende apenas a
rediscussão do mérito
, o que não se admite na via eleita.

Analiso a controvérsia.

Inicialmente, cumpre ressaltar que os
embargos de declaração

possuem natureza excepcional e estão restritos às hipóteses previstas no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, quais sejam: (i) esclarecer obscuridade; (ii) eliminar contradição; (iii) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o julgador deveria se manifestar de ofício ou a requerimento; ou (iv) corrigir erro material.

Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da decisão embargada, salvo quando imprescindível para sanar
vício que comprometa sua clareza, coerência ou integridade lógica
.

No caso concreto, a embargante sustenta a existência de
omissão e contradição
no acórdão embargado, sob dois fundamentos principais: (i) a
suposta desnecessidade de dilação probatória
para reconhecimento da
nulidade da CDA no 05/2019
e (ii)
a

indevida exigência de depósito judicial
para suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Sobre a primeira alegação, o acórdão embargado foi
claro e devidamente fundamentado

ao consignar que a
exceção de pré-executividade
somente pode ser manejada quando a matéria puder ser apreciada
de plano
, sem necessidade de produção de provas, nos termos da
Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça
.

No caso dos autos, a embargante alegou que os valores inscritos na
CDA no 05/2019
já teriam sido
quitados
, o que, em tese, ensejaria a
extinção da execução fiscal
por pagamento, nos termos do
artigo 156, inciso I, do Código Tributário Nacional
.
Contudo, conforme destacado na decisão embargada,
a alegação de pagamento foi contestada pelo próprio Município exequente
, de modo que a efetiva quitação dos valores demandaria
produção de provas adicionai
s
, o que é inviável na via estreita da exceção de pré-executividade.

Dessa forma, não há omissão ou contradição no julgado, pois a questão foi expressamente analisada e decidida com base nos elementos dos autos. O fato de a embargante discordar da conclusão adotada
não configura omissão nem contradição
,
mas mero inconformismo, que deveria ser veiculado pela via recursal própria.

No que tange ao segundo ponto, a embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em
erro material
ao condicionar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
à realização de depósito judicial
, ignorando a possibilidade de concessão de medida liminar nos termos do
artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional
,
combinado com o
artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil
.

Todavia, verifica-se que a decisão embargada
não restringiu
a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
exclusivamente ao depósito judicial
. O que se afirmou, de maneira fundamentada, foi que,
na ausência de prova inequívoca da quitação do débito
,
a única forma de impedir o prosseguimento da execução fiscal seria o
depósito integral do montante executado
, pois a simples alegação de pagamento, desacompanhada de prova cabal,
não configura fundamento suficiente para concessão da tutela de urgência
.

Além disso, a embargante não demonstrou a presença dos
requisitos essenciais para concessão da tutela antecipada recursal
,

especialmente no que se refere ao
periculum in mora
,
que exigiria a comprovação de
risco iminente de dano irreparável ou de difícil reparação
,
o que não restou configurado nos autos.

Assim, não há omissão ou erro material a ser sanado, pois o acórdão embargado analisou expressamente os fundamentos legais aplicáveis ao caso, de modo que os embargos não se prestam a modificar o julgado.

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração ora em julgamento, mantendo-se íntegra a decisão embargada.

No que tange ao pedido formulado pelo Município de Colíder para aplicação de
multa por embargos de declaração protelatórios
,
entendo que,
embora os fundamentos ora apresentados pela embargante não sejam suficientes para alterar o julgamento proferido
,

não se verifica, de plano,
o

intuito manifesto de protelação
,
razão pela qual
afasto, por ora, a aplicação da penalidade prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil
,

o que poderá ser aplicada em caso de reiteração dos embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025